Tribunal: TJDFT
Processo: 0706956-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0706956-24.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TGMB 006 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. AGRAVADO: ALMINO AFONSO FERNANDES, SANDRA DARIO LISBOA FERNANDES D E C I S Ã O Vistos etc, Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por TG MB 006 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA. (nova denominação social de MB ENGENHARIA SPE 006 S/A), impugnando decisão do Juízo da 17a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de conhecimento No PJE 0729415- 22.2017.8.07.0001, que lhe move ALMINO AFONSO FERNANDES e SANDRA DARIO LISBOA FERNANDES, ora agravados. A agravante sustenta que a decisão impugnada é teratológica porque desconsiderou que é do autor o ônus de comprovar o fato constitutivo do seu direito, deferindo, em decisão de saneamento do processo, a inversão do ônus da prova nos termos do art. 6o, VIII, do CDC. Relatou que, na origem, trata-se de ação de conhecimento, na qual os agravados alegam ser adquirentes do apartamento 407, com a vaga de garagem 48, no empreendimento K Apartments, localizado nos lotes 74 a 82, da quadra D-11, Rua K, Setor Oeste, na cidade de Goiânia, Goiás, no valor de R$ 264.086,89 (duzentos e sessenta e quatro mil reais e oitenta e seis reais e oitenta e nove centavos). Em suas razões recursais, ressalta que o juízo inverteu equivocadamente o ônus da prova sem que estivessem presentes os requisitos necessários, elencados no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, procedendo ainda, em flagrante afronta ao artigo 373, I do CPC. Aduzindo a impossibilidade da inversão do ônus da prova no caso, porquanto ausente a hipossuficiência da parte, e ressaltando que a hipossuficiência não decorre, automaticamente, da lei, devendo o magistrado analisar, cautelosamente, a presença de seus requisitos autorizadores no caso concreto; ao final, apontando demonstrados os requisitos autorizativos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso, requereu seja deferida a liminar suspendendo-se o curso do processo na origem. No mérito, pugna pela reforma da decisão. Juntou documentos. É o relatório. De início, aferido que o recurso é cabível, tempestivo, foi firmado por Advogado regularmente constituído, veio instruído com os elementos e com as peças exigidas pelos artigos 1.016 e 1.017, do CPC, e acompanhado do comprovante de recolhimento do preparo; conheço do recurso. Consoante o art. 1019, I c/c art. 995, do CPC, para a concessão de efeito suspensivo ao agravo devem estar presentes e demonstrados tanto a probabilidade de provimento do recurso, bem como o risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada – ônus processual de quem alega. Não basta ao agravante somente pedir o efeito suspensivo (aptidão que o recurso tem de suspender a eficácia da decisão atacada), devendo, por óbvio, demonstrar, de plano, a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência ora pleiteada. No caso em apreço, em análise superficial, admitida para o momento, não vislumbro demonstrado “prima facie” o requisito da probabilidade de provimento do recurso à luz do previsto, expressamente, nos artigos 6o, VIII, do CDC c\c art. 373 §1o, do CPC, tendo havido, no caso em apreço, diversamente do sustentado, uma apreciação atenta para as peculiaridades da lide, envolvendo relação de consumo, atento ao caso concreto. Ademais, deve ser considerado que o julgador ressaltou não incidir a inversão do ônus da prova de maneira automática, irrefletida. Transcrevo o teor da decisão impugnada para demonstrar a análise técnica com base na regra processual vigente: Estabelecida esta premissa inicial, é importante não se perder de vista que, não obstante a natureza consumerista da relação jurídica mantida entre as partes, a inversão do ônus da prova não incide de maneira automática e irrefletida. A técnica da inversão deve ser manejada com critério, pois 'sem basear-se na verossimilhança das alegações do consumidor ou na hipossuficiência, a faculdade judicial não pode ser manejada em favor do consumidor, sob pena de configurar-se ato abusivo, com quebra do devido processo legal' (THEODORO JUNIOR', Humberto. Direitos do Consumidor. Rio de Janeiro: Forense, 2aed., p. 134). No caso vertente, no entanto, estão presentes os requisitos que autorizam a inversão pretendida, porque é evidentemente impossível para a parte consumidora a juntada das gravações telefônicas, enquanto que, para a requerida, a providência é de fácil consecução. “Data vênia”, à luz dos elementos de convicção apreciados nessa instância Revisora, inexiste razão a amparar a irresignação da agravante, dissociada dos fatos e documentos apurados, em evidenciada e reconhecida relação de consumo, desconsiderando a técnica do art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, Lei No 8078-90 e também o art. 373 §1o do CPC, sendo aplicada a Teoria da Distribuição Dinâmica do ônus da prova. Essa Teoria Dinâmica de Distribuição do Ônus da Prova consiste em retirar o peso da carga da prova de quem se encontra em evidente debilidade de suportá-lo, impondo-o sobre quem se encontra em melhores condições de produzir a prova essencial ao deslinde do litígio. Se ao analisar a lide posta ao seu crivo, o juiz identificar que pelos mandamentos da lei o ônus da prova recai sobre a parte mais desprovida, de algum modo, de condições de suportá-lo, a partir deste instante ele deverá mudar as regras de jogo, modificando a distribuição do ônus da prova em benefício daquela parte técnica ou economicamente hipossuficiente. Assim, nessa fase de cognição sumária, à luz dos elementos de convicção apurados, não tendo sido atendidos os requisitos legais do art. 995, parágrafo único, do CPC, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao Juízo da causa. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões. Brasília-DF, 25 de março de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator